Tribunal: TJSP
Processo: 2154806-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo circunstanciado – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Reconhecimento – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo circunstanciado – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Reconhecimento – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2154806-61.2020.8.26.0000, da Comarca de
Itapira, em que é paciente LUCIANO LACERDA TRITULI e Impetrante JOSE
MARIA VIDOTTO, é impetrado MMJD DA 2a. VARA JUDICIAL DO FORO DE
ITAPIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2154806-61.2020.8.26.0000 - lauda 2/8
Voto:
24384 CFF/D
Habeas Corpus:
2154806-61.2020.8.26.0000
Comarca:
Itapira
Vara:
2a Vara Judicial
Processo:
1500198-76.2020.8.26.0546
Impetrante:
José Maria Vidotto
Paciente:
Luciano Lacerda Trituli
Habeas Corpus Roubo circunstanciado Decisão
fundamentada na demonstração dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva

Revogação
Impossibilidade
Insuficiência das
medidas cautelares alternativas
Pandemia de
Covid-19 que não tem o condão de alterar a
imprescindibilidade
da
medida
extrema

Reconhecimento
Precedentes
Alegação de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem
denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, imposto pela digna autoridade apontada como
coatora, em razão da mantença de sua prisão preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, postulando a concessão da ordem para a revogação ou
substituição da medida extrema, com a imediata expedição do pertinente
alvará de soltura (fls. 01/13).
O pedido liminar foi indeferido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2154806-61.2020.8.26.0000 - lauda 3/8
30/32).
Prestadas as informações judiciais (fls.
35/36), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 39/41).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente foi
preso em flagrante e está sendo processado como incurso no artigo 157, §
2o, inciso VII, do Código Penal, pelos fatos assim textualmente narrados na
denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15
de junho de 2020, por volta das 20h30min, na Avenida Brasil, 2897,
nesta cidade e Comarca de Itapira, LUCIANO LACERDA TRITULI,
qualificado às fls. 03 e 10, subtraiu, para si, mediante violência e
grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, contra a
vítima Marcos Tavares, um botijão de gás, de propriedade da mesma
vítima.
De acordo com o que foi apurado, na ocasião dos fatos, o
denunciado, movido pelo propósito de subtrair para si o patrimônio
alheio, deslocou-se até a barraca de milho verde de propriedade da
vítima e lhe pediu a quantia de R$ 20,00. Diante da negativa da
vítima em lhe dar o dinheiro, o denunciado, utilizando-se de um
facão, passou a ameaça-la, bem como subtraiu o botijão de gás da
barraca, deixando o local.
A vítima ainda tentou impedir a subtração, segurando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2154806-61.2020.8.26.0000 - lauda 4/8
objeto, mas o denunciado efetuou um golpe com o facão, obrigando a
vítima a soltar o objeto e fugir. Na sequência, o denunciado evadiu-se
do local e a vítima relatou os fatos aos guardas municipais que ali
chegaram, acionados por populares.
Os
guardas
municipais
empreenderam
diligências
e
localizaram o denunciado na porta de sua casa, próximo do local dos
fatos, juntamente com o facão e o botijão de gás subtraído.”
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de
violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e
intolerável supressão de instância.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2154806-61.2020.8.26.0000 - lauda 5/8
O paciente responde por crime de
acentuada perniciosidade cometido com grave ameaça que atormenta
e atemoriza a população, abalando a tranquilidade social, com efetivo
risco à ordem pública, perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem ser diuturnamente prestigiadas
na busca da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública, para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
As respeitáveis decisões impugnadas,
tanto a que converteu o flagrante em preventiva, quanto a que indeferiu a
liberdade provisória, encontram-se suficientemente fundamentadas,
ainda que de forma concisa, delas se podendo extrair as razões de
convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da aparente
presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, com
evidenciação da prova da existência de crime e indícios suficientes de
autoria (vide fls. 39/41, dos autos principais, e fls. 26/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2154806-61.2020.8.26.0000 - lauda 6/8
Ressalta-se, ainda, a intensidade do
crime objeto desta impetração, o modo e as circunstâncias com que foi
perpetrado (emprego de um facão), aspectos que, em princípio e pelo seu
conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível
com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos detidos que
pretendem a mitigação do periculum libertatis, estado que não se altera,
por si só, pela eclosão da pandemia de Covid-19.
Aliás,
não
se
pode
simplesmente
desprezar que a suplicante estaria cometendo crime grave em meio a uma
pandemia mundial, em plena quarentena de isolamento e/ou
distanciamento social.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2154806-61.2020.8.26.0000 - lauda 7/8
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a eventual alegação de ser primário,
não registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação
lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de
inocência, tem o condão de conferir, por si só, o direito de responder o
processo em liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam garantir o
cumprimento da lei processual e a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2154806-61.2020.8.26.0000 - lauda 8/8
ordem judicial fundamentada.
Por conseguinte, e ausentes manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,
qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do
acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)